Tribunal: TJDFT
Processo: 0722323-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722323-46.2024.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA APELADO: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DESPACHO Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por UNICOM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, desacompanhado de preparo, porquanto o documento juntado a título de comprovante de pagamento não se refere à guia de custas recursais. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 4 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora